Tribunal: TJMT
Processo: 1041864-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041864-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo injustificada a recusa em fornecer os documentos solicitados, deve ser julgada procedente o pedido de exibição de documentos, como cautelar antecedente.

2. Em se tratando de fazenda pública, inaplicável é a disposição do art. 400 do CPC, uma vez que o direito público é indisponível.

3. Recurso Provido.

RELATÓRIO

EXMA SRa DESa MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E PECUÁRIO DE MATO GROSSO – SINTAP/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 1041864-65.2018.811.0041, julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 9512493), alega que a recusa em fornecer os documentos solicitados se deu pelo Apelado e não pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT).

Afirma que a autarquia se recusa a fornecer os documentos solicitados por meio do Processo Administrativo no 106365/2016 sem qualquer justificativa plausível, que os documentos solicitados versam sobre interesse coletivo da categoria, pois versa sobre desvio de função de servidores, que a recusa é um ato atentatório à dignidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no Id. 92512496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 99573464).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar de contrarrazões, suscita o não conhecimento do Recurso de Apelação por deserção, ante à ausência de recolhimento de preparo recursal.

Ao analisar os autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo Sindicato Apelante foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 190767159, tendo o Recorrente realizado o referido preparo nos Id’s. 198676179 e 198676180.

Logo, não há falar em deserção recursal por ausência de recolhimento de preparo, razão pela REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não recusa justificada pela Autarquia ao não exibir os documentos pleiteadas na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, qual seja, cópia integral do Processo Administrativo no 106365/2016.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em face de todo o exposto, requer:

1. Seja, preliminarmente, concedida a liminar para determinar que o Réu exiba, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cópia integral do processo no 106365/2016, tendo em vista que envolve direito coletivo dos servidores e poderá afetar a atuação destes em todas as unidades do Indea/MT no Estado de Mato Grosso.

2. No mérito, requer seja a presente ação recebida e processada e, por fim, JULGADA PROCEDENTE, para que o Réu atenda todo o pedido, conforme requerido supra, visto que, até a presente data, não foram apresentados ao Autor;

3. Seja citado o Réu para que ofereça resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

4. Seja o Réu condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe não inferior a 2.000,00 (dois mil reais);

Pugna pela produção de todos os meios de prova admitidos no direito, em especial a documental, pericial e testemunhal;

Atribui-se à causa o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) apenas para fins fiscais.

Nestes termos,

P. deferimento

A sentença foi proferida no dia 20/04/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo improcedente o pedido com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela autora.

P. R. I. C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

4.1. Diante do exposto, requer:

4.2. Seja o presente Recurso de Apelação recebido no efeito devolutivo, ao final, sejam acolhidas as razões aqui aduzidas, dando-lhe integral provimento para anular a Sentença de improcedência, e determinar a devolução dos autos à origem para a apreciação dos pedidos formulados.

4.3. Superado o pedido anterior, pugna-se seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para, nos termos da petição inicial, determinar que o recorrido forneça cópia integral do processo n. 106365/2016;

4.4. Seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

4.5. Observando o princípio da eventualidade, pugna-se seja, caso mantida a sentença de perda do objeto, que o ônus de sucumbência seja invertido, condenando-se os Recorridos ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Nestes termos Pedem deferimento

Consigno inicialmente que, seguindo a técnica processual, faltaria a Apelante interesse recursal, haja vista que inexiste no atual ordenamento processual, a Ação Cautelar de Exibição de Documentos não mais subsiste como cautelar autônoma e satisfativa.

Porém, tal pleito poderia ser formulado tutela cautelar em caráter antecedente, a teor do que dispõe o art. 305 do Código de Ritos.

No entanto, para que não se alegue rigorismo processual, bem como considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, passo a analisar o mérito recursal.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

A recusa da Autarquia Estadual (INDEA) em não fornecer cópia integral do Processo Administrativo no 106365/2016, sob a alegação do referido processo encontrar-se na Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) é frágil e não se sustenta.

Ao analisar os Dados do Processo (extrato processual) extraído do sitio eletrônico
www.protocolo.gestao.mt.gov.br
e anexado no Id. 92509494 verifica-se que, de fato, o processo administrativo foi encaminhado à PGE/MT no dia 16/3/2018 e retornou ao INDEA no dia 14/05/2018, onde foi arquivado em 22/05/2018.

O retorno do referido processo administrativo ao INDEA está corroborado por meio do Ofício no 127/SGACI/2018 e anexado no Id. 92512469.

Nesse contexto, injustificada é a recusa da Autarquia Estadual (INDEA) em não fornecer a cópia integral do processo administrativo descrito na exordial ao Apelante.

Insta consignar que, em se tratando de fazenda pública, a recusa injustificada em exibir os documentos solicitados pela parte não tem como consequência a admissão como verdadeiros os fatos que o Recorrente pretende demonstrar com os documentos solicitados, uma vez que o direito público (seja primário ou secundário) é indisponível.

Logo, inaplicável é o art. 400 do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RITO COMUM - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INAPLICABILIDADE. Estando em discussão pagamento de vantagem pecuniária de servidor público, tem-se pela inaplicabilidade da presunção prevista no art. 400, do CPC, já que os bens e direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.17.052157-9/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o INDEA/MT forneça cópia integral do Processo Administrativo no 106365/2016 ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prática de crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e demais cominações legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024